Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE QUESTÃO SUSCITADA.

I – Constatada a existência de omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, conferindo-lhes efeitos modificativos ao julgado.

II – Deu-se provimento ao recurso.